Tribunal: TJBA
Processo: 8020666-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020666-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ATLANTA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ VILAS BOAS MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO SEPULVEDA, LISS SANTOS SILVA BARRETTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

O acórdão embargado aprecia integralmente a controvérsia, apresentando fundamentos suficientes, de modo que a discordância do Embargante com a solução adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada aplica corretamente o princípio do
tempus regit actum
, reconhecendo que os atos processuais praticados sob a vigência do CPC/1973 se submetem ao regime jurídico então vigente, inclusive quanto à compensação obrigatória dos honorários prevista no art. 21 do CPC/1973 e na Súmula 306 do STJ.

A ausência de menção expressa à compensação no título executivo não impede sua incidência, pois o direito à compensação decorre diretamente da norma legal vigente à época da sentença, sendo inaplicável retroativamente a vedação instituída pelo art. 85 do CPC/2015.

Os Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito ou modificação das conclusões do acórdão, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A alegada negativa de prestação jurisdicional não se verifica, pois a fundamentação do acórdão é suficiente e coerente, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes, diante do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
de
Id.
88811547, opostos contra o Acórdão proferido no
Agravo de Instrumento de nº 8020666-94.2025.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-
WASHINGTON LUIZ VILAS BOAS MAGALHAES
e, como
Embargada
-
ATLANTA VEICULOS LTDA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o Acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R